Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714626-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, NEIVA MARIA CIRQUEIRA RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA EM DEFERIR O CUSTEIO DE MEDICAMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. EMERGÊNCIA. CONTRATO OMISSO QUANTO AO VALOR MÁXIMO DE REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há interesse de agir no pleito de deferimento de medicamento quando o plano de saúde demora a atender à solicitação de custeio do fármaco em caso de emergência. 2. Não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia (TJDFT, 7a Turma Cível, 07212617820188070001, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 22/8/2019). 3. Se não for possível a utilização dos serviços ofertados pela operadora e se o caso for urgente e/ou emergente, é possível o custeio/reembolso, conforme previsão do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. 4. Se o contrato prever apenas que o valor mínimo de reembolso será o praticado com a rede assistencial do plano de saúde, sem estipular o valor máximo, será devido o reembolso do valor integral despendido pelo beneficiário com consulta médica em situação de urgência ou emergência, à luz do Princípio da Interpretação mais Favorável ao Consumidor previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa no fornecimento de medicamento, em caso em caso de emergência, pelo plano de saúde configura ato ilícito, causador de dano moral sujeito à indenização. Acrescentam que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade, pois, ao precisar recorrer ao Judiciário para obter a autorização do medicamento, imprescindível para o tratamento de saúde de seu filho, houve abalo psicológico, angústia, sofrimento e temor pelo regresso no tratamento, rompendo, portanto, o liame de mero dissabor rotineiro. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS – OAB/MG 40.399 (ID 24535122 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou caracterizado o abalo de ordem moral alegado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS – OAB/MG 40.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029